Tribunal: TJSP
Processo: 1003257-47.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Fundamentação suficiente para atender ao requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Matéria preliminar rejeitada – Autora diagnosticada com paralisia cerebral secundária a prematuridade extrema, com dupla

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Contrarrazões com pleito de não conhecimento do recurso – Fundamentação suficiente para atender ao requisito do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – Matéria preliminar rejeitada – Autora diagnosticada com paralisia cerebral secundária a prematuridade extrema, com dupla hemiparesia e espasticidade – Necessidade no custeio de material consistente em cadeira de rodas adaptada, órtese OTLS, órteses suropodálicas e tala de lona extensora – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese – Teor da Súmula 102 desta C. Corte de Justiça – Dever de observar a boa-fé objetiva – Cobertura do tratamento, com fornecimento dos materiais necessários – Órteses demandadas em juízo estão corretamente indicadas e são parte do tratamento da periciada – Abusividade da negativa de cobertura – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.